Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600343-31.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS DO FEFC EM PROPAGANDA
CONJUNTA
COM
CANDIDATOS
DE
PARTIDO
DISTINTO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas de campanha de
candidato a vereador nas Eleições 2024,
determinando a devolução ao Tesouro
Nacional de R$ 137,50, em razão da
utilização de recursos do Fundo Especial de

Num. 44499530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013223400000043442012
Número do documento: 25050918013223400000043442012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:37:01
Financiamento de Campanha (FEFC) em
material
publicitário
conjunto
com
candidatos da chapa majoritária, de partidos
distintos.
O
recorrente
sustenta
a
regularidade do gasto, sob o argumento de
que o material foi produzido conjuntamente
por
candidatos
da
mesma
coligação
majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se configura irregularidade o uso
de recursos do FEFC por candidato
proporcional para custear material de
campanha conjunto com candidatos da
chapa majoritária, quando o partido de
origem dos recursos integra a coligação da
majoritária, ainda que os demais candidatos
sejam filiados a partido diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos
não coligados nas eleições proporcionais
decorre
da
EC
nº
97/2017
e
está
expressamente prevista no art. 17, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A jurisprudência do STF, firmada na ADI
nº 7214/DF, estabelece que o repasse de
recursos entre candidatos de partidos não
coligados é inconstitucional.
5. O TSE também entende, conforme
precedentes
como
o
AgR-REspEl
nº
0605109–47/MG, que a transferência de
recursos entre candidatos de partidos
diversos
e
não
coligados
caracteriza
doação de fonte vedada.
6. No caso concreto, o material de
campanha foi financiado com recursos do
PSD, partido do recorrente, o qual integrava
a coligação da chapa majoritária, o que
torna irrelevante a filiação partidária do
candidato a vice-prefeito que também figura
na propaganda.

Num. 44499530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https:/

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600343-31.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600343-
31.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Naudinei Ferreira Moreira. Determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta
centavos), referente a materiais de campanha doados irregularmente, em conformidade com o
disposto no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais
Final de Naudinei Ferreira Moreira, que concorreu a cargo eletivo de Vereador pelo partido Social
Democratico-PSD, nas Eleições Municipais de 2024. Julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em
vista, que a análise técnica das contas identificou, em parecer conclusivo, supostas irregularidades
no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC). Foi constatado
que a verba destinada à candidatura de Aleocidio Balzanelo foi utilizada para cobrir despesas que
também beneficiaram Naudinei Ferreira Moreira e outros candidatos. Contudo, essa utilização está
em conformidade com a legislação eleitoral, uma vez que os os candidatos pertencem ao mesmo
partido, conforme os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que permite o repasse
de recursos dentro de uma mesma agremiação partidária. Identificou também, uma irregularidade
no uso de R$ 412,50 do FEFC, repassados pelo candidato à chapa majoritária para a produção de
material de campanha compartilhado). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NAUDINEI FERREIRA MOREIRA (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NAUDINEI FERREIRA MOREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499530
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013223400000043442012
Número do documento: 25050918013223400000043442012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:37:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.972

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600343-
31.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NAUDINEI FERREIRA MOREIRA VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRENTE: NAUDINEI FERREIRA MOREIRA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS DO FEFC EM PROPAGANDA
CONJUNTA
COM
CANDIDATOS
DE
PARTIDO
DISTINTO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de
candidato a vereador nas Eleições 2024,
determinando a devolução ao Tesouro
Nacional de R$ 137,50, em razão da
utilização de recursos do Fundo Especial de

Num. 44499530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013223400000043442012
Número do documento: 25050918013223400000043442012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:37:01
Financiamento de Campanha (FEFC) em
material
publicitário
conjunto
com
candidatos da chapa majoritária, de partidos
distintos.
O
recorrente
sustenta
a
regularidade do gasto, sob o argumento de
que o material foi produzido conjuntamente
por
candidatos
da
mesma
coligação
majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se configura irregularidade o uso
de recursos do FEFC por candidato
proporcional para custear material de
campanha conjunto com candidatos da
chapa majoritária, quando o partido de
origem dos recursos integra a coligação da
majoritária, ainda que os demais candidatos
sejam filiados a partido diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos
não coligados nas eleições proporcionais
decorre
da
EC
nº
97/2017
e
está
expressamente prevista no art. 17, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A jurisprudência do STF, firmada na ADI
nº 7214/DF, estabelece que o repasse de
recursos entre candidatos de partidos não
coligados é inconstitucional.
5. O TSE também entende, conforme
precedentes
como
o
AgR-REspEl
nº
0605109–47/MG, que a transferência de
recursos entre candidatos de partidos
diversos
e
não
coligados
caracteriza
doação de fonte vedada.
6. No caso concreto, o material de
campanha foi financiado com recursos do
PSD, partido do recorrente, o qual integrava
a coligação da chapa majoritária, o que
torna irrelevante a filiação partidária do
candidato a vice-prefeito que também figura
na propaganda.

Num. 44499530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013223400000043442012
Número do documento: 25050918013223400000043442012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:37:01
7. A regularidade do gasto deve ser aferida
à luz da origem dos recursos e da coligação
formal existente, não sendo cabível a
exigência
de
devolução
ao
Tesouro
Nacional em tais circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É regular o uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) por candidato proporcional para
custear material de campanha conjunto com
candidatos da chapa majoritária, desde que
o partido de origem dos recursos integre a
coligação da majoritária, sendo irrelevante a
filiação partidária dos demais candidatos
que figuram na propaganda.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º e 2º, e 79,
§§ 1º e 2º; Lei nº 9.504/1997, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, publ. 05.10.2022; TSE,
AgR-REspEl nº 0605109–47/MG, Rel. Min.
Sérgio Banhos, j. 28.10.2021; TSE, AgR-
REspe nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJe 28.09.2020; TRE-PR, REl
060041074, Rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44499530 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013223400000043442012
Número do documento: 25050918013223400000043442012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:37:01
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Naudinei Ferreira Moreira nas
eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44326544), com determinação de
recolhimento de R$ 137,50 ao Tesouro Nacional, ao fundamento de doação irregular de recursos.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44326552), aduzindo, em síntese, que a utilização de
material de campanha compartilhado foi legítima, pois beneficiou candidatos da mesma coligação
majoritária. Assim, pleiteia a aprovação das contas e o afastamento da obrigação de devolução
dos valores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44363141).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 15/12/2024
(id. 44326549) e as razões foram protocoladas em 18/12/2024 (id. 443265527).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo face à doação irregular.
Segundo a sentença:
A análise da prestação de contas identificou uma irregularidade no uso de R$ 412,50 do FEFC,
repassados pelo candidato à chapa majoritária para a produção de material de campanha
compartilhado.
A defesa argumenta que o material foi produzido de forma conjunta entre o candidato a vereador
e o candidato a prefeito, ambos do Partido Social Democrático (PSD), e que os gastos seriam
legítimos, pois, em casos de propaganda casada, não seria necessária a comprovação individual
dos custos, bastando que estes constem na prestação de contas do responsável pelo
pagamento.
No entanto, tal argumentação não afasta a irregularidade. O uso de recursos do FEFC para
beneficiar candidatos de partidos distintos é vedado. O material de campanha, além de
beneficiar o candidato do PSD, também favoreceu seu vice, do PP, uma vez que a foto dos três
aparece no material publicitário.
Embora a propaganda casada seja permitida, ela deve respeitar a restrição de que os recursos
sejam utilizados exclusivamente para candidatos do mesmo partido ou coligação, conforme o
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019. A menção à aplicação do artigo 38 da Lei nº

Num. 44499530 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013223400000043442012
Número do documento: 25050918013223400000043442012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:37:01
9.504/1997, feita pela defesa, não é pertinente neste caso.
Dessa forma, ficou configurada a irregularidade, pois o valor foi destinado ao financiamento de
material de campanha que beneficiou candidatos de partidos diferentes, em desacordo com a
legislação. O montante de R$ 412,50 deve ser rateado entre os três candidatos beneficiados,
sendo a parte correspondente ao candidato a vice-prefeito do PP (1/3) devolvida ao Tesouro
Nacional, com a aplicação das sanções cabíveis.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por NAUDINEI FERREIRA
MOREIRA.
Determino a devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 137,50 (cento e trinta e sete
reais e cinquenta centavos), referente a materiais de campanha doados irregularmente, em
conformidade com o disposto no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente insurge-se contra esse entendimento, argumentando, em síntese, que o material de
propaganda pago com recursos do FEFC era conjunto com a campanha majoritária, e, portanto,
não haveria irregularidade.
O recurso prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.

Num. 44499530 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013223400000043442012
Número do documento: 25050918013223400000043442012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:37:01
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em

Num. 44499530 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013223400000043442012
Número do documento: 25050918013223400000043442012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:37:01
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade no repasse de recursos do FEFC de candidato da majoritária a candidatos da
proporcional de partidos diversos, ainda que coligados na majoritária e mesmo que se trate de
doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de

Num. 44499530 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013223400000043442012
Número do documento: 25050918013223400000043442012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:37:01
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, o recorrente recebeu recursos do FEFC do seu partido, o PSD, e realizou
despesas com confecção de material de campanha conjunto com os candidatos da campanha
majoritária, da qual o PSD fazia parte.
O entendimento que se extrai do julgado citado é que, no caso, a doação de recursos estimáveis
só seria irregular se o PSD, partido de origem dos recursos, não fizesse parte da coligação para a
majoritária, independentemente do partido a que filiados os candidatos que concorreram a
prefeito e vice-prefeito.
Anota-se que o fato de o candidato a vice-prefeito ser filiado ao PP e ter figurado na propaganda
conjunta é irrelevante. O que interessa para identificar a regularidade do repasse é o partido de
origem dos recursos, não o partido de filiação dos candidatos que integram a majoritária.
Em decorrência, é de se dar provimento ao recurso para, reformando a sentença, aprovar as
contas do recorrente e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para, reformando a sentença, aprovar as contas de Naudinei Ferreira Moreira e
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44499530 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013223400000043442012
Número do documento: 25050918013223400000043442012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:37:01
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600343-
31.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 NAUDINEI FERREIRA MOREIRA VEREADOR, NAUDINEI
FERREIRA MOREIRA - Advogados dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO
KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025